Tribunal: TJPA
Processo: 0004447-35.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EXTRAORDINARIO
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.1 - Nos termos do art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno para o órgão colegiado, ?Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal.? 2. No caso em análise, o agravo Interno é manifestamente incabível porque foi interposto contra decisão colegiada que não conheceu dos Embargos de Declaração em Apelação. Precedentes.3. Agravo Interno não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0004447-35.2017.8.14.0401.
AGRAVO INTERNO EM EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: JOEL ARNOUD SAMPAIO
ADVOGADO: THADEU WAGNER SOUZA BARAÚNA LIMA - OAB/PA 20.764.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1
- Nos termos do art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno para o órgão colegiado,
¿Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal.¿
2.
No caso em análise, o agravo Interno é manifestamente incabível porque foi interposto contra decisão colegiada que não conheceu dos Embargos de Declaração em Apelação. Precedentes.
3. Agravo Interno não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer
do Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 27 dias do mês de outubro e encerrada aos 05 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, 27 de outubro de 2020.
Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOEL ARNOUD SAMPAIO
, com fulcro no art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em razão do
Acórdão nº 211237
, que não conheceu dos embargos de declaração em apelação.

O acórdão recorrido restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. ART. 619 DO CPP.PRAZO DE 2 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1
. São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal opostos após o escoamento do prazo de 2 dias, previsto no art. 619 do CPP.
2
. Vislumbra-se, in casu, que o acórdão ora embargado foi disponibilizado no DJe de 13.09.2019. Todavia, a petição de aclaratórios foi protocolada apenas em 20.09.2019, ou seja, quando já fluído o prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.
3
. Incabível a interposição do pedido de Devolução do Prazo Recursal dos Embargos de Declaração, por ausência de previsão legal ou regimental.
4
.EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Em
razões recursais
, relata o agravante que a intimação para oposição de embargos de declaração foi realizada junto à advogada anterior, cujo contrato de prestação de serviços firmado ¿
foi até a interposição de apelação¿.
Dessa forma, o abandono da causa pela patrona constituída, sem a devida comunicação, impossibilitou ao requerente o exercício do direito irrenunciável a ampla defesa, o que importa na nulidade do feito, a partir do momento em que se encontrou desassistido.

Sustenta que, ficando desassistido, caberia constituir novo patrono de sua confiança, com a devolução do prazo para interposição de recurso, sob pena de completo esvaziamento das garantias do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Diante do exposto, afirma que o Acórdão que não conheceu dos embargos, em razão da alegada intempestividade, não merece prosperar, eis que o mesmo preenche todos os pressupostos de admissibilidade.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, a fim de invalidar o ato decisório que não conheceu dos embargos de declaração em apelação. (fls. 282/290).

Em
contrarrazões
, de fls. 295/299), aduz o agravado que o agravante não comprovou nos autos a ocorrência do fato alegado, o que lhe caberia como ônus de prova, sobressaindo a presunção de que o escoamento do prazo para interposição dos embargos declaratórios deu-se de forma normal, manifestando-se ao final pelo
desprovimento do agravo interno
.

O Órgão Ministerial, nessa instância superior, opinou pelo
desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso padece de vício que enseja o seu
não conhecimento
.

Segundo o
artigo 289, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal,
caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado, contra decisão proferida,
monocraticamente
, pelo relator, senão vejamos:

Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso
ou ação originária do Tribunal
cabe agravo interno para o órgão colegiado
, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifos nossos).

No caso dos autos, verifica-se que o Agravante se insurge contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que não conheceu dos Embargos de Declaração em Apelação, em razão de sua comprovada intempestividade.

Desse modo, resta evidenciada a inadmissibilidade do agravo interno oposto contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado.

Nesse sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo regimental contra decisão monocrática de Relator.
2. Assim, a interposição do referido recurso contra decisão colegiada caracteriza-se como erro grosseiro.
3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado, com a consequente baixa dos autos. (AgRg no AgRg no REsp 1872934/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)
.
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, é cabível agravo regimental contra decisão monocrática.
2. No caso em análise, o agravo regimental é manifestamente incabível porque foi interposto contra decisão colegiada que analisou o recurso ordinário em habeas corpus.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC 113.085/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

Desse modo, ante a manifesta inadmissibilidade da modalidade recursal utilizada, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno deste Tribunal, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

Belém, 27 de outubro de 2020.

DESA.VÃNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora